Tribunal: TJBA
Processo: 8012893-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012893-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANTEC ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES, RODRIGO PEREIRA MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES SOBRE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012893-95.2025.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante DANTEC ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA e outros (2) e como embargado ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.